Tribunal: STF
Processo: Rcl 52732
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 556, 387 E 437 E NO RE 599.628-RG. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL) em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Corumbá, Mato Grosso do Sul, nos autos do processo nº 0803469-89.2020.8.12.0008, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPF’s 387, 437 e 556, e do Recurso Extraordinário 599.628 - Tema 253 da sistemática da repercussão geral.



    2. Alega a reclamante que “é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o seu capital é integralmente público (o Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de 99,91% das ações da reclamante e a Agesul – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul -, autarquia pública estadual, é detentora dos 0,09% restantes)”.



    3. Sustenta que “o Juízo de 1º grau, em total descompasso com o recente entendimento deste E. Tribunal, indeferiu o pedido da reclamante para pagamento do débito através do regime de precatório”.



    4. Arrazoa que o juízo reclamado ofendeu as determinações desta Corte e, por conseguinte, violou o dispostos nas decisões proferidas no RE 599.628-RG – tema 253 da sistemática da repercussão geral, porquanto na ocasião restou definido a “a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais”.



    5. O ato reclamado – ao exame do pedido de pagamento da condenação mediante precatórios – manteve a negativa de sujeição ao regime de precatórios pela reclamante ao argumento de que somente alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços que atuem em regime não concorrencial. E, que não aplica à hipótese, uma vez que assentou exercer a reclamante atividade em regime de concorrência e objetivo a distribuição de lucros aos seus acionistas.



    6. Sustenta, em abono de sua tese, que a execução de suas dívidas somente pode ser realizada pelo regime dos precatórios, mesmo tratamento dispensado às Fazendas Públicas, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADPF’s 387, 437 e 556, e Recurso Extraordinário 599.628 - Tema 253 da sistemática da repercussão geral.



    7. Arrazoa que a realização de distribuição dos dividendos aos únicos entes acionistas – o Estado e a Agesul – não pode ser fator que determinará o não deferimento das prerrogativas da Fazenda Pública em favor da reclamante. E, traz como jurisprudência a Reclamação 45.615/MT, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, na qual relata a concessão das prerrogativas da Fazenda Pública à reclamante.



    8. Requer a concessão da liminar para suspender a decisão que determinou o bloqueio de valores nas contas da reclamante nos autos do processo nº 0803469-89.2020.8.12.0008, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Corumbá/MT, até o julgamento final da reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.



    9. Deferi a medida cautelar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada, nos autos do processo nº 0803469-89.2020.8.12.0008, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá/MS, bem assim da medida constritiva determinada.



    10. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 28).



    11. Conquanto citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação (edoc. 30).



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada nas ADPF’s 387, 437 e 556, e no RE 599.628-RG (Tema 253).



    3. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF (Rel. Ministro Ayres Britto, Redator para o acórdão Ministro Joaquim Barbosa), em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.



    4. Já ao julgamento da ADPF 387 (Rel. Ministro Gilmar Mendes), em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017).



     



    5. Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, de minha relatoria, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência também no que diz com a exploração de atividades de assistência técnica e extensão rural pela empresa EMATERCE, assegurando-lhe o regime de precatórios para a cobrança dos débitos, presente atividade estatal típica de realização da política agrícola do Estado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 437, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).



    6. Por sua vez, ao julgamento da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Suprema Corte concluiu que companhias de água e esgoto, sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro estão submetidas à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República. Transcrevo a ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.3.2020, destaquei).



    7. Nada obstante, a autoridade reclamada, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da reclamante para pagamento do débito, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação, nos seguintes termos:



    “01. Primeiramente, proceda-se à evolução de classe para “Cumprimento de Sentença” (classe 156), adequando o valor da causa e, se necessário, as partes em seus novos polos processuais, nos termos do §1º do artigo 102 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMS. 



    02. Após, intime-se a parte executada para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito exequendo, sob pena de incidência da multa e de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), nos moldes do art. 523, § 1º do Código de Processo Civil, além da expedição de mandado de penhora e avaliação, inclusive por meio do BACENJUD. Alerte-se o executado, ainda, de que o prazo para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, inicia-se após o decurso do prazo sem pagamento voluntário (art. 525, CPC). 



    03. Decorrido o prazo sem pagamento, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, apresentar novo cálculo – acrescentando o valor da multa e honorários –, e indicar bens passíveis de penhora observando, preferencialmente, a ordem do art. 835 do CPC.”



    8. Posteriormente, o juízo reclamado, indeferiu pedido da reclamante a fim de que o cumprimento de sentença seguisse o rito da execução contra Fazenda Pública e expedição de precatório, tendo em vista não prestar os serviços em regime não concorrencial, verbis:



     



    “01. Acerca do pedido de pagamento via precatório, verifica-se que a Constituição Federal exige que o pagamento realizado pela Fazenda Pública seja feito por meio de precatório (lato sensu), seja ele o valor principal, honorários ou custas, ou seja, não faz qualquer distinção. Porém, os julgados utilizados pela executada não indicam a posição atual da jurisprudência.



    O regime de precatórios, conforme entendimento do STF, somente alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços que atuem em regime não concorrencial. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul segue este mesmo entendimento:



    [...]



    Conforme se depreende da decisão acima, o juízo indeferiu o requerimento de pagamento por meio de precatório, argumentando que a empresa somente faria jus aos mesmos privilégios da Fazenda Pública caso em que, cumulativamente, não executasse atividade em regime de concorrência e não tivesse como objetivo a distribuição de lucros aos seus acionistas:



    Embora seu capital seja quase exclusivamente público - 99,91% (dividido entre pessoas jurídicas de direito público - cf. quadro indicado nas razões do agravo) e exerça atividade-fim relacionada com o saneamento básico que de fato é serviço de nítido interesse público, o faz sob a exploração de atividade econômica no regime de competição, mediante a comercialização de seus serviços, inclusive com previsão estatutária de distribuição de lucros. Nesse contexto, não está autorizada a extensão da prerrogativa da Fazenda Pública à sociedade agravante SANESUL, sob pena de desestabilizar o equilíbrio entre os atores econômicos que atuam na mesma atividade. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1410171-89.2021.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 15/09/2021, p: 17/09/2021) 



    Logo, a executada Sanesul não se enquadra nos requisitos especificados pela jurisprudência para adotar o regime de pagamento por precatórios, razão pela qual indefiro o requerimento de pagamento por meio de precatório.”



    9. No entanto, esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    10. Dessa forma, diferentemente da exploração de atividade econômica em regime concorrencial a atrair a aplicação do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição Federal, o interesse coletivo presente na atuação da empresa prestadora de serviços públicos essenciais impõe a sujeição ao regime jurídico do precatório a resguardar a continuidade e adequação de tais serviços.



    11. Em casos semelhantes, também envolvendo a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL), esta Suprema Corte vem acolhendo a pretensão da ora reclamante, no sentido de reconhecer que contrariado o quanto decidido nas ADPFs 387, 437 e 556 e do Recurso Extraordinário 599.628 - Tema 253 da sistemática da repercussão geral. e 789 nas hipóteses em que não assegurado o rito de precatório. Reporto-me, a título exemplificativo, às seguintes decisões: Rcl 55144, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.8.2022; Rcl 52730, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.8.2022; Rcl 50218, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4.3.2022; Rcl 51414, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.6.2022.



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Corumbá, Mato Grosso do Sul, nos autos do processo nº 0803469-89.2020.8.12.0008, e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado nas ADPF’s 387, 437 e 556, e do Recurso Extraordinário 599.628 - Tema 253 da sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de setembro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora